Tribunal: STF
Processo: Rcl 63940
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



     



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, em 21.11.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0010286-85.2022.5.15.0143, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “A origem decidiu a questão da seguinte forma: 



    ‘A presente ação envolve uma relação de trabalho entre servidora pública municipal e o Município de Santa Cruz do Rio Pardo, relação esta firmado com base em convênio do município no Programa Saúde da Família. É inequívoco que a contratação dentro deste programa é feita com base no permissivo do inciso IX do art. 37 da CF, mesmo porque, embora o processo seletivo se assemelhe a um concurso público, de fato não o é. Pois bem. Partindo-se da premissa de que a contratação fora realizada com base no inciso IX do art. 37 da CF, o regime jurídico que rege a relação entre as partes é o jurídico-administrativo, nada obstante a contratação da reclamante tenha sido feita na forma celetista, o que, embora não esteja claro nos autos, pode ter sido objeto da Ação de Inconstitucionalidade julgada pelo TJSP. 



    Assim, de forma mais simples e observado regramento constitucional, temos que a relação entre a autora e o réu é de natureza jurídico-administrativa, não importando a forma que eventualmente as partes envolvidas tenham dado para a mesma. Se tratando de relação jurídico-administrativa, a competência para julgamento é da Justiça Comum, ainda que se discuta eventual defeito da relação administrativa para uma caracterização de relação celetista, como é o caso. (...) 



    Em vista do exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum de Santa Cruz do Rio Pardo com as homenagens e cautelas de estilo’. 



    Da documentação juntada aos autos, não se verifica que a contratação tenha ocorrido por tempo determinado para atender a necessidade temporária. 



    Em que pese o que consta do edital do processo seletivo que resultou na contratação da autora (fls.40/47), a lei que criou o cargo respectivo indica que a criação se deu no quadro de pessoal contratado de forma permanente (fl.52), a portaria que dispôs sobre a contratação da autora menciona que essa se deu por prazo indeterminado (fl.54), o que também é indicado no contrato de trabalho, que estabelece, ainda, que a contratação se deu sob o regime da CLT (fls.55/56). 



    A própria vigência do contrato de trabalho por quase 10 anos (fl.255) não deixa dúvidas quanto ao fato de que não foi firmado por tempo determinado para atender necessidade temporária. 



    Dessa forma, não há como se reconhecer a contratação na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, e consequentemente de relação jurídica administrativa, tratando-se de verdadeira relação trabalhista. Assim, dou provimento ao recurso para afastar a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento com observância do afastamento da incompetência material. 



    Diante do exposto, decido conhecer do recurso e o prover para afastar a incompetência material e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento com observância do afastamento da incompetência material, na forma da fundamentação” (fls. 4-5, e-doc. 9). 



    2. O reclamante sustenta “trata[r-se] de ação trabalhista na qual a autora, Bruna de Fátima Ribeiro da Silva Camparini postula a sua reintegração no emprego de auxiliar de farmácia do Programa Saúde da Família ao argumento de que, embora declarada a inconstitucionalidade do art. 21, da Lei Complementar Municipal nº 696/19, teria direito à permanência na função pública em razão de nela ter ingressado por verdadeiro concurso público, pois, conquanto o procedimento tenha sido denominado de processo seletivo, seguiu os parâmetros daqueles certames, bem como porque a contratação tinha respaldo na legislação municipal e na Lei Federal nº 11.350/2006” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “depois de suscitada em contestação, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do trabalho para processar e julgar a ação, por ser de natureza jurídico-administrativa a relação jurídica litigiosa, por que não se originou de Concurso Público, conforme v. Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Ação Direta de Inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Narra que “desta decisão recorreu ordinariamente a reclamante, em síntese, argumentando que o vínculo entre as partes seria de natureza trabalhista, sendo, pois competente a Justiça Especializada para processar e julgar o processo” e que “o Recurso Ordinário foi conhecido e provido para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, com determinação de baixa do processo à Vara de origem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o vínculo jurídico mantido entre o Município e Cintia, conquanto o contrato lhe submetesse à legislação trabalhista, em verdade é de natureza jurídico-administrativa, pois no julgamento da ADIN nº 2243734-22.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que não foi realizado concurso público em sentido estrito para provimento e que os cargos/empregos eram temporários, declarando a inconstitucionalidade do art. 21, da Lei Complementar Municipal nº 696/19 e expressamente reconhecendo a efemeridade das contratações e a inconstitucionalidade do vínculo entre o município e os profissionais que integravam o Programa Saúde da Família, dentre eles o contrato firmado entre o Município e Cintia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “por invocar para a Justiça Trabalhista a competência de vínculos pacificamente tidos de natureza jurídico-administrativa, colide frontalmente com a autoridade da decisão da ADI nº 3395 e de diversos outros precedentes deste Excelso Supremo Tribunal Federal, o que enseja o acolhimento desta reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para que seja “suspensa a decisão reclamada e o processo no qual proferida” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, estabelecendo a competência da Justiça Comum para conhecer e julgar a ação na qual proferida aquela” (fl. 12, e-doc. 1).



    3. Em 22.11.2023, determinei que o reclamante promovesse a juntada do ato reclamado (e-doc. 6), o que se deu em 28.11.2023 (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista 
n. 0010286-85.2022.5.15.0143, a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da 
competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada enfatizou que “a lei que criou o cargo respectivo indica que a criação se deu no quadro de pessoal contratado de forma permanente (…) o que também é indicado no contrato de trabalho, que estabelece, ainda, que a contratação se deu sob o regime da CLT. (…) não há como se reconhecer a contratação na forma do artigo 37, IX, da Constituição Federal, e consequentemente de relação jurídica administrativa, tratando-se de verdadeira relação trabalhista” (fl. 4, e-doc. 9).



    7. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Ao examinar reclamações semelhantes à presente, nas quais se alega descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 
4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora